Tribunal: TJPA
Processo: 0020786-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020786-49.2015.8.14.0301

APELANTE: SIFREDO MACEDO MASCARENHAS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO APÓS 30 (TRINTA) ANOS. APLICAÇÃO DE ESTATUTO REVOGADO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por servidor vinculado ao Banco da Amazônia S.A., objetivando a reforma de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pleito de isenção de contribuição previdenciária à entidade fechada CAPAF após 30 (trinta) anos de contribuição, com fundamento na revogação do Estatuto de 1969 (Portaria 375/69) e ausência de comprovação de aposentadoria. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva do BASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida à instância
ad quem
cinge-se: (i) à legitimidade passiva do Banco da Amazônia S.A. para figurar no polo passivo da demanda; (ii) à possibilidade de aplicação da Portaria 375/69, revogada à época do ingresso do autor, com fundamento em direito adquirido ou ato jurídico perfeito; e (iii) à existência de direito à isenção de contribuição previdenciária após 30 (trinta) anos de contribuição à CAPAF, ainda que ausente a comprovação da condição de aposentado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do BASA do polo passivo encontra amparo no Tema 936/STJ, que reconhece a autonomia jurídica das entidades fechadas de previdência em relação aos seus patrocinadores.
4. O apelante foi admitido sob a vigência do Estatuto de 1974 (Portaria nº 1.417/74), que revogou expressamente a Portaria 375/69 e não prevê isenção após 30 (trinta) anos de contribuição.
5. O direito aplicável é aquele vigente no momento do cumprimento dos requisitos para o benefício, e não na data de ingresso no plano (Tema 907/STJ).
6. A isenção prevista no art. 6º, §7º da Portaria 375/69 condicionava-se à comprovação de aposentadoria pela Previdência Social, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “O patrocinador de entidade fechada de previdência complementar é parte ilegítima para ações relacionadas exclusivamente ao custeio ou concessão de benefícios do plano de previdência (Tema 936/STJ)”. 2. “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade (Tema 907/STJ)”. 3. “A Portaria 375/69 foi expressamente revogada antes da admissão do recorrente, não se aplicando aos seus vínculos previdenciários”. 4. “A ausência de comprovação de aposentadoria pela Previdência Social impede a aplicação de qualquer regra de isenção de contribuição”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e 487, I; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 34, I; 35 e 75; LINDB, art. 6º; Portarias CAPAF nº 375/69 e nº 1.417/74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.435.837/RS (Tema 907), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no REsp 1.430.712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJPA, Ap. Cív. 0001038-31.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0020786-49.2015.8.14.0301

Juízo de Origem: 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

Apelante: Sifredo Macedo Mascarenhas

Apelados(as): Banco da Amazônia S.A. (BASA Direção Geral) e Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Sifredo Macedo Mascarenhas, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID’s 11824834 e 11824835), que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta em desfavor do Banco da Amazônia S.A. (BASA Direção Geral) e da Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia (CAPAF), reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco da Amazônia S.A. (BASA) e julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c com Pedido Liminar (também referida como Ação de Suplementação de Proventos de Aposentadoria) visando a suspensão dos descontos na fonte da contribuição à CAPAF (rubrica "200 CAPAF") e a devolução dos valores pagos indevidamente. O pleito se baseia no art. 60 (ou art. 6º, §7º) da Portaria 375/69, que criou a CAPAF, o qual estabelecia que o associado aposentado que completasse 30 (trinta) anos de contribuição ficaria isento de novos recolhimentos.

A r. sentença, proferida em 24 de fevereiro de 2020, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BASA, fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.370.191/RJ, Tema 936), que reconhece a autonomia e distinção dos vínculos contratuais entre a patrocinadora e a entidade fechada de previdência complementar.

No mérito, em relação à CAPAF, a sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563 STJ) e reconheceu a prescrição quinquenal (art. 75 da LC 109/01) para os direitos anteriores a 27/05/2010. O pedido principal foi julgado improcedente porque o autor, ora apelante, não comprovou o preenchimento de um dos dois requisitos essenciais da Portaria 375/69, §7º: ser aposentado pela Previdência Social. O Juízo de primeiro grau entendeu que a simples Carteira de Trabalho e demonstrativos de salário não comprovam a aposentadoria, visto que ela não extingue o contrato de trabalho.

O apelante, inconformado, interpôs recurso (ID’s 11824836, 11824837 e 11824838), reiterando o direito à isenção da contribuição, alegando a aplicação do Estatuto 375/69 por não ter sido expressamente revogado, e defendendo o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (art. 6º da LINDB). Cita precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará que reconheceram a isenção e o ressarcimento para funcionários que ingressaram no BASA até 1981 e completaram 30 (trinta) anos de contribuição.

As apeladas apresentaram contrarrazões:

1. O
BASA
(ID’s 11824839, 11824840 e 11824841) reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme o entendimento do STJ (Tema 936). Também argui, de forma preliminar, a deserção do recurso, uma vez que o apelante teria sido condenado em custas.

2. A
CAPAF
(ID’s 11824842 e 11824843) sustenta que a Portaria 375/69 foi expressamente revogada pelo Estatuto de 1974 (Portaria n° 1.417/74), ao qual o apelante estava subordinado desde sua admissão em 1977. Argumenta que não há direito adquirido a regime de custeio, apenas expectativa de direito. Por fim, reitera o principal fundamento da sentença: a ausência de prova de que o apelante esteja efetivamente aposentado pela Previdência Social, um requisito indispensável para a isenção pleiteada.

O Banco da Amazônia S.A. (BASA), por meio de seus novos patronos (Adv. Eduardo Augusto de Sena Rodrigues – OAB/GO nº 24.238 e Fernando Augusto Sena Rodrigues – OAB/GO nº 21.157), apresentou novas contrarrazões (ID 11824844), asseverando que o BASA, enquanto patrocinador, não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário.

O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 26995356), concluiu pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se pronunciar quanto ao mérito, ante a ausência de interesse público ou social relevante a justificar sua atuação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia instaurada nos autos decorre de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada
inaudita altera parte
, e tem por objeto a análise da legalidade dos descontos efetuados a título de contribuição para a previdência complementar no contracheque do apelante. Sustenta o ora recorrente que, ao ser compulsoriamente vinculado ao Plano de Previdência Complementar da CAPAF, por ocasião de seu ingresso no Banco da Amazônia S.A., em 05/11/1976, submeteu-se às regras vigentes à época, segundo as quais a obrigação contributiva se limitava a 30 (trinta) anos de contribuição contínua e ininterrupta.

Afirma que se encontra aposentado, não obstante ainda exerça suas atividades na instituição bancária desde 1976 e que o Estatuto da CAPAF prevê, em seu art. 60, que o associado aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição se exime do seu pagamento, alegando que já possuía, à data da propositura da demanda, 36 (trinta e seis) anos e 20 (vinte) dias de contribuição, pelo que requereu a condenação das instituições para que se abstenham de descontar a contribuição à CAPAF.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco da Amazônia S.A. (BASA), extinguindo o feito sem resolução do mérito com relação ao BASA, nos termos do art. 485, VI do CPC. Quanto à CAPAF, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados por Sifredo Macedo Mascarenhas, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I do CPC.

1. Admissibilidade.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e cabível. O preparo é dispensado, uma vez que o apelante litiga sob o pálio da Justiça gratuita, concedida e não revogada em primeiro grau. A preliminar de deserção arguida pela BASA, portanto, deve ser rejeitada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise das questões preliminares e do mérito.

2. Preliminar.

2.1. Da ilegitimidade passiva do Banco da Amazônia S.A. (BASA).

Verifica-se que,
in casu
, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio do julgamento do Tema Repetitivo nº 936, no sentido de que o patrocinador não integra a relação processual nas ações que tratam da concessão, revisão de benefícios ou resgate de reservas vinculadas a planos de previdência privada complementar administrados por entidades fechadas, dada a sua autonomia jurídica em relação à entidade gestora do plano.

Conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 936 – REsp 1.370.191/RJ), o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. Tal se dá em virtude da personalidade jurídica autônoma da entidade fechada de previdência. A autonomia da CAPAF é, inclusive, prevista em seu Estatuto Social. Não se trata, no caso, de causas originadas de eventual ato ilícito praticado pelo patrocinador, mas sim de questão estritamente ligada ao plano previdenciário e ao custeio de benefícios.

O referido tema tem a seguinte redação:

TEMA 936
: O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Complementar nº 109/2001, em seu art. 34, I, estabelece que as entidades fechadas de previdência complementar são responsáveis pela administração dos planos de benefícios. Já o art. 35 da mesma norma prevê a existência de gestão compartilhada, a ser exercida por representantes dos participantes, assistidos e patrocinadores, no âmbito dos órgãos colegiados deliberativos.

Não se configura, no caso em análise, hipótese de litisconsórcio necessário, tampouco se está diante de relação jurídica una e indivisível, a justificar a permanência do patrocinador no polo passivo da demanda.

As entidades fechadas de previdência complementar possuem personalidade jurídica própria e patrimônio autônomo. Tanto a antiga Lei nº 6.435/77 (arts. 14 e 39) quanto a atual Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 32 e 36) estabelecem que tais entidades operam os planos de previdência de forma independente, o que afasta a legitimidade passiva da patrocinadora, dos participantes ou dos beneficiários para demandas em que não haja relação direta com sua conduta.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça caminha nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DA AMAZÔNIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. TEMA 936 STJ. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA PATROCINADO POR ENTE FEDERADO. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. TEMA 907 STJ.

1. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Tema 936 STJ.

2. Pretensão de revisão de benefício de plano de previdência complementar para incluir vantagem denominada “Complemento Pessoal Temporário do Adicional de Função Comissionada - CAF, criada pela Circular n°98/010 do BASA em 1998.

3. Política remuneratória temporária especificamente destinada aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos.

4. TEMA 907 DO STJ: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

5. Agravante que se aposentou (1990) antes da instituição da vantagem (1998), motivo pelo qual não faz jus à vantagem.

6. Ausência da respectiva fonte de custeio. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, em razão da previdência complementar ter como por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. Precedentes do STJ.

7. Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0007985-04.2015.8.14.0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/03/2023, Tribunal Pleno)

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau nesse ponto, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco da Amazônia S.A. (BASA), com a consequente exclusão da instituição financeira do polo passivo da demanda.

3. Mérito.

O autor/apelante pretende a reforma da sentença para que seja isento, após 30 (trinta) anos de contribuição, de modo que deveriam ser sustados os descontos das contribuições de custeio.

Sobre o tema, em 27/02/2019, por meio do REsp nº 1.435.837/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos (
Tema nº 907
), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. (...) Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV) 2".

Com efeito, consoante o entendimento do STJ, as alterações no estatuto da entidade fechada de previdência privada são permitidas com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo:

"seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 ou das Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização." (REsp nº 1.443.304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/6/2015).

O apelante foi admitido sob a égide do Estatuto CAPAF de 1974, e não sob o de 1969 (Portaria 375/69), como sustenta na presente demanda. Ressalte-se que, ao contrário do Estatuto de 1969 — ao qual jamais esteve vinculado —, o Estatuto de 1974, a qual efetivamente se subordina, não contempla qualquer previsão de isenção de contribuições, tendo, inclusive, revogado expressamente o diploma normativo anterior.

Na hipótese dos autos, a Portaria 375/69 que previa que o beneficiário aposentado que completasse 30 (trinta) anos de contribuição ficaria isento do recolhimento de novos valores foi revogado pela Portaria 1.417/74, no qual inexiste disposição prevendo tal isenção. As normas posteriores – Estatuto de 1981, Regulamento do Plano BD e Estatuto de 2002 – também não previram a isenção.

Não há, portanto, que se falar em aplicação das regras previstas no Regulamento anterior, mas sim daquelas vigentes quando do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício.

In casu
, o próprio autor/apelante informa em sua exordial que começou a trabalhar na instituição financeira em 1976, portanto, quando de seu ingresso no banco (1976) já não estava mais vigente a referida Portaria 375/69, que previa a isenção após 30 (trinta) anos, pelo que, inaplicável ao seu caso. Segue jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTATUTO DA CAPAF. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DA ADESÃO. NORMA REGULAMENTAR. VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. REGULAMENTO VIGENTE. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. O prazo prescricional da pretensão que discute direitos advindos da previdência complementar é quinquenal, mesmo na égide do Código Civil de 1916, e não vintenário, sendo inaplicável à hipótese o art. 177 do CC/1916 (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). Isso porque incidem as normas dos arts. 178, §10, II, do CC/1916 e 103 da Lei nº 8.213/1991, c/c o art. 36 da Lei nº 6.435/1977 ou art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

2. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano,
sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017, g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 907 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001038-31.2015.8.14.0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida, pois proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale destacar que a Portaria 375/69 já estava revogada no momento do ingresso do empregado, ora apelante, no Banco da Amazônia S.A., ocorrido em 05/11/1976 (CTPS, ID 11824780).

Relevante pontuar também que, caso hipoteticamente a portaria mencionada ainda estivesse vigendo, ainda assim o recorrente não teria direito à isenção pleiteada, pois o apelante comprovou apenas um dos requisitos necessários à isenção, conforme previsão do art. 6º, §7º da Portaria 375/69, qual seja, ter contribuído por mais de 30 (trinta) anos, informação comprovada com o registro em sua CTPS, onde consta sua admissão pelo Banco da Amazônia S.A. na data de 05/11/1976, no entanto, não comprovou estar aposentado.

Nos termos da sentença, “o demandante não acostou aos autos nenhuma prova de estar aposentado pela Previdência Social, vez que juntou aos autos apenas sua Carteira de Trabalho e os demonstrativos de pagamento de salários, que não servem como prova para tanto, ainda mais quando se sabe que a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho” (ID 11824835).

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação apresentada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração protelatórios e/ou fora das hipóteses legais estarão sujeitos à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026